Tribunal: TJMT
Processo: 1031974-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031974-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA “ON LINE”. DETERMINAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE PERECIMENTO DOS BENS DEPOSITADOS. MATÉRIA NÃO PRECLUSA ANTE A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO, BEM COMO COMO À OCASIÃO DOS FATOS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “
3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, ante a vinculação dos agravantes à condição de depositários dos bens.
4. O perecimento das aeronaves, “a priori”, não exime os agravantes da responsabilidade legal que decorre do encargo de depositário fiel, ainda que haja opinião da promotoria em sentido diverso, em outro feito, salientando-se que cabe ao Juízo “a quo” decidir a respeito, cabendo neste agravo limitar-se aos termos e à ocasião em que a decisão combatida foi exarada. 5. A análise de questões supervenientes, ligadas à recuperação judicial, compete inicialmente ao juízo universal da recuperação, sob pena de supressão de instância.”

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

“Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivo relevante citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AIR TRACTOR INC. E OUTRO(S) (ID. Num. 298827392),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031974-21.2024.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN e OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que,
DEFERIU
o pedido de penhora on line do valor principal – R$ 1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave) - determinando a inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ e o valor supra apontado como "valor da causa" para ser possível a ordem no sistema, com o retorno dos autos na pasta própria, nos autos de Incidente no 0002523-66.2018.8.11.0003 código 892074, referentes à Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003.

Em síntese, os Embargantes alegam que a sentença é omissa e contraditória, “(...) uma vez que não se atentou para o fato da inexistência de qualquer indício ou comprovação de que a empresa Air Tractor, Inc. tenha assumido o encargo de fiel depositária de qualquer bem”.

Dizem que “(...) consoante se verifica dos autos dos processos de origem, o encargo de fiel depositário foi assumido por pessoa física, que possui personalidade jurídica distinta da referida empresa (...)”; e que “(...) resta claramente demonstrada a contradição gritante existente entre os documentos dos autos e a afirmação sobre a existência de “liame jurídico entre a mencionada empresa e o objeto da lide, tendo em vista que atuou como depositária fiel do bem em questão (aeronave).” 11. Ao contrário do afirmado na r. decisão, a Embargante não assumiu qualquer múnus ou responsabilidade por qualquer bem, quanto mais algum que justificasse a sua inclusão no polo passivo da demanda”.

Defende o acolhimento dos embargos para o fim de que “(...) sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, a fim de se determinar a EXCLUSÃO definitiva da Air Tractor do polo passivo da lide, frente a sua gritante ilegitimidade passiva”.

Conclui o pedido, com os seguintes termos: “(...) verificada a ocorrência de contradição e omissões no v. Acordão vergastado, a Embargante requer Vossa Excelência digne-se acolher os presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, dar-lhes provimento para sanar contradição e as omissões ora demonstradas, para determinar a EXCLUSÃO definitiva da Air Tractor do polo passivo da lide, frente a sua gritante ilegitimidade passiva”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, e também pela aplicação do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
AIR TRACTOR INC. E OUTRO(S) (ID. Num. 298827392),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031974-21.2024.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN e OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que,
DEFERIU
o pedido de penhora on line do valor principal – R$ 1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave) - determinando a inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ e o valor supra apontado como "valor da causa" para ser possível a ordem no sistema, com o retorno dos autos na pasta própria, nos autos de Incidente no 0002523-66.2018.8.11.0003 código 892074, referentes à Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA “ON LINE”. DETERMINAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE PERECIMENTO DOS BENS DEPOSITADOS. MATÉRIA NÃO PRECLUSA ANTE A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO, BEM COMO COMO À OCASIÃO DOS FATOS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora “on line” e determinou a parte Agravante como depositária fiel de bens (aeronaves)

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve ilegitimidade passiva dos agravantes; (ii) saber se persiste a responsabilidade do depositário fiel pelo perecimento dos bens; (iii) saber se há preclusão em relação à matéria litigiosa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, ante a vinculação dos agravantes à condição de depositários dos bens.

4. O perecimento das aeronaves, “a priori”, não exime os agravantes da responsabilidade legal que decorre do encargo de depositário fiel, ainda que haja opinião da promotoria em sentido diverso, em outro feito, salientando-se que cabe ao Juízo “a quo” decidir a respeito, cabendo neste agravo limitar-se aos termos e à ocasião em que a decisão combatida foi exarada.

5. A análise de questões supervenientes, ligadas à recuperação judicial, compete inicialmente ao juízo universal da recuperação, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depositário fiel responde pelo perecimento dos bens sob sua guarda, mesmo após alegada perda da posse direta, enquanto não houver deliberação expressa do juízo competente em sentido contrário. 2. A apreciação de matérias relativas à recuperação judicial deve ser feita, em primeiro lugar, pelo juízo universal da recuperação, sob pena de violação à competência funcional."

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que NÃO HÁ DE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE KPASSIVA “AD CAUSAM” DA AIR TRACTOR INC., com os seguintes termos:

“(...) É fato a existência de liame jurídico entre a mencionada empresa e o objeto da lide, tendo em vista que atuou como depositária fiel do bem em questão (aeronave). Assim, em razão do referido múnus (responsabilidade como fiel depositário) é pertinente que componha o polo passivo da demanda. Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida”.

Dentro desse contexto, não há vícios a serem sanados, nem ausência de fundamentação idônea do acórdão em tela, mas só tentativa de rediscussão, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Vejamos o teor do acórdão combatido:

“(...)
V O T O – M É R I T O

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Incidente no 0002523-66.2018.8.11.0003 código 892074, referentes à Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003, de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (Agravados), DEFERIU o pedido de penhora on line do valor principal – R$ 1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave) - determinando a inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ e o valor supra apontado como "valor da causa" para ser possível a ordem no sistema, com o retorno dos autos na pasta própria.

Pois bem.

Após a devida análise, reportando-me à ocasião em que a decisão foi exarada, e dentro dos limites de seus termos, a fim de que não haja afronta ao princípio da supressão de instância, verifica-se que não há equívoco perpetrado pelo Juízo “a quo”.

É que, efetivamente, ficou demonstrada a concursalidade dos bens em questão; havendo, inclusive, determinação de restituição da aeronave aos recuperandos; posterior descumprimento de decisão pelo depositário fiel, dando azo à penhora “on line”.

Isso está muito bem esclarecido pelo parecer ministerial:

“(...) no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, uma vez que não há comprovação adequada, conforme bem analisado pelo magistrado “a quo”, motivo que peço vênia para transcrever parte da r. decisão, por comungar do mesmo entendimento.

“Isso porque já está evidente nos autos que Air Tractor e o depositário fiel estão descumprindo ordem judicial há grande tempo – em evidente ato de desdém ao pronunciamento processual.

Rememoro o já assentado na decisão proferida em Id. 165759447:

“(...)

O presente incidente trata-se de procedimento apenso ao processo de Recuperação Judicial ajuizado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO AUGUSTIN, e destina-se a tratar a questão da essencialidade das aeronaves de propriedade dos recuperandos, que haviam sido penhoradas pelos credores habilitados nos autos.

Infere-se do feito que este Juízo já declarou a essencialidade das aeronaves; já determinou a baixa das penhoras lançadas sobre as mesmas; bem como já ordenou a restituição das aeronaves à posse dos recuperandos.

Contudo, informam os recuperandos o descumprimento da decisão judicial, assim como a prática de reiterados atos atentatórios à dignidade da Justiça.

Os recursos da parte requerida já foram todos indeferidos e desprovidos - pendendo de cumprimento, então, da decisão que determinou a restituição da aeronave.

Este Juízo já determinou a expedição de ofício para a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) com ordem de restrição do uso da aeronave (Fabricante Neiva, modelo EMB-202A, prefixo PT-UUT, série 20001040, categoria de registro TPP), com o registro no livro da aeronave e nos certificados de matrícula; e a expedição de ofício para a ANAC e para o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), para que informem os dados de deslocamento e a localização atual da aeronave. Em Id. 156786923 houve resposta – afirmando a ausência de dados sobre a localização da aeronave.

Em Id. 159027122 a ANAC informou que inseriu a ordem de restrição na aeronave.

(...)”

Ressalto que, após esta decisão, o Juízo teve a cautela de não deferir, de pronto, o pedido de penhora on line, formulado pela parte autora.

Foi determinada, então, a intimação da Air Tractor, para se manifestar sobre o pedido de penhora on line – que simplesmente quedou-se inerte.

O depositário fiel, igualmente intimado, apenas disse que está empreendendo esforços para localizar a aeronave - informações que, por certo, não merecem acolhimento.

Frente a esse cenário fático, tem-se que a solução a ser adotada no presente caso não pode ser outra, senão a realização da penhora on line – uma vez que a decisão judicial proferida (por este Juízo e pelo TJMT) está pendente de cumprimento e, embora já intimados inúmeras vezes, tanto Air Tractor como o depositário fiel não cumpriram o comando”.

Também me posiciono pela ausência de preclusão quanto à matéria, sobretudo porque se trata de matéria fática, envolvendo responsabilidades dos depositários fiéis, bem como efeitos referentes a tais responsabilidades, de modo que cabe ao Juízo “a quo”, em tempo e modo, a análise e decisão acerca da questão.

Com esse viés, não se impõe a preclusão e/ou perda de objeto, o fato de existir parecer ministerial no primeiro grau, em Impugnação de Crédito n. 0002523-66.2018.8.11.0003, envolvendo as partes que litigam neste agravo, bem como as aeronaves destacando que o MP opinou pela ausência de interesse de sua atuação, ante o perecimento das aeronaves, e opinião de que o depositário não poderia ser responsabilizado naquele incidente, diante de encargo assumido pelo Juízo de São Paulo:

“(...) O presente processo deveria tratar da essencialidade dos bens dos Recuperandos, mas diante do perecimento de duas aeronaves o incidente se desenvolveu com questões em relação às quais o Ministério Público entende que não poderiam ser resolvidas no Juízo da Recuperação Judicial”; e que “(...) após a constatação de que houve o perecimento de duas das aeronaves citadas acima é de salientar que o incidente já cumpriu a sua finalidade, pois o depositário infiel não poderia ser responsabilizado nesse incidente. O encargo foi assumido no Juízo da Comarca de São Paulo. Ademais, o juízo recuperatório possui "vis atractiva" restrita. Tal universalidade mitigada faz com que a força atrativa do juízo da recuperação judicial atraia e conheça apenas ações líquidas que possam afetar a revitalização da empresa em recuperação. Como é cediço, desde o ajuizamento do incidente no ano de 2016 até o ano de 2024, quando efetivamente foi confirmado o extravio da última aeronave pendente de restituição, os Recuperandos conseguiram dar prosseguimento às suas atividades, evidenciando que os aviões não eram essenciais”.

Registre-se, com o devido respeito, que se trata de opinião, a qual deve ser analisada pelo Juízo singular – Juízo da recuperação judicial.

Com esses apontamentos, em consonância com parecer ministerial neste agravo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Ora, em análise a r. decisão, a solução a ser adotada no presente caso não pode ser outra, senão a realização da penhora uma vez que a decisão judicial proferida está pendente de cumprimento e, embora já intimados inúmeras vezes, tanto Air Tractor como o depositário fiel não cumpriram o comando.

Nesse caso, entendo correta a aplicação da tese ora embargada: “O depositário fiel responde pelo perecimento dos bens sob sua guarda, mesmo após alegada perda da posse direta, enquanto não houver deliberação expressa do juízo competente em sentido contrário. 2. A apreciação de matérias relativas à recuperação judicial deve ser feita, em primeiro lugar, pelo juízo universal da recuperação, sob pena de violação à competência funcional.” (id. 296753884)

Ante o exposto, sem maiores delineamentos, o parecer é pela rejeição dos embargos opostos, nos termos e razões exaradas”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Quanto ao pedido de aplicação de multa nestes embargos, por utilização do recurso de forma protelatória, deixo de acolhê-lo, pois os recorrentes, a meu viso, apenas se utilizaram de recurso cabível dentro do ordenamento jurídico, a fim de defenderem seus interesses, não existindo interesse protelatório, até o momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025